Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 25619778) interposto por ROBERTA DANIELLE MENDONÇA DE MELO FIUZA e por RICARDO GOMES FIUZA da decisão (ID 24846165) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento por eles interposto. Em suas razões recursais, os agravantes, em suma, refazem os argumentos deduzidos em seu agravo de instrumento, no sentido de que foram induzidos a erro na contagem do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da publicação de ordem cronológica diferente da forma habitual do Aviso de Recebimento (AR) de cumprimento da intimação e do envio SPE para a efetivação da intimação no sistema PJe, razão pela qual interpuseram exceção de pré-executividade. Aduzem, ainda, ser cabível a interposição de supracitada objeção, sob o fundamento de que “os cálculos apresentados pelo condomínio exequente se mostram nitidamente incorretos e em evidente excesso de execução” (ID 24814228 - pág. 14) e que a incorreção do valor da causa é matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo magistrado/desembargador, não ficando sujeita à preclusão. Ao final requerem o recebimento do agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo; a reforma da decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão do juízo a quo; e, por fim, a reforma da decisão a quo (Processo no 0714670-43.2018.8.07.0020 - ID Num. 86447842) para que seja reconhecido o erro material na publicação do expediente “mandado de intimação” pelas justificativas apresentadas e, em consequência, seja devolvido aos executados o prazo para impugnação do cumprimento de sentença, bem como para que o magistrado conheça a exceção de pré-executividade apresentada nos autos originários, com o consequente reconhecimento do excesso de execução. Contrarrazões ao agravo de instrumento acostadas ao ID 25550108. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 26364139. Por meio da petição de ID 27075525, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DAS AMÉRICAS requer a extinção do feito ante a falta de interesse de recorrer dos agravantes, haja vista o acordo extrajudicial firmado pelo condomínio agravado com eles. É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (Cumprimento de Sentença no. 0714670-43.2018.8.07.0020) fora sentenciado, em 07/07/2021, nos termos seguintes (ID 96845090 dos autos originários): Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos, com fundamento no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem honorários de sucumbência. Sem custas, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pela secretaria, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Oficie-se para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD (id. 89680340 - R$ 857,03) para a conta bancária indicada no id. 96716683, em favor do advogado do autor. Suspenda-se o feito pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo entabulado entre as partes (30/09/2023), nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. Após o prazo de suspensão, sem novos requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos supracitados recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.